Tribunal: STF
Processo: ARE 828760
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. LEI 12.635/2004 E LEIS COMPLEMENTARES 75/2005, 78/2006, 96/2007, 115/2009. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. EXTENSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 339/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.